Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304, CUMULADO COM O ARTIGO 297, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411). Não há que falar em absolvição, quando o acervo probatório constante dos autos comprova que desde o início o réu empregou artifício, inclusive uso de documento falso, com dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo e obtendo vantagem ilícita. Nos termos do enunciado 17, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato somente absorve o uso do documento falso quando a potencialidade lesiva da falsidade é exaurida após a consumação daquele primeiro delito, o que não ocorreu na hipótese. Subsistindo a potencialidade lesiva pelo uso do documento público falso, inaplicável o princípio da consunção.